Tribunal: TJBA
Processo: 8004345-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004345-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: ALESSANDRA ARISTIDES DE MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA, MILAINE KOPROWSKI, CLEOMARA MENDES DE MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE
QUANTIA
DESTINAD
A
À SUBSISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e autorizou a expedição de alvará em favor do
E
xequente. Os
A
gravantes alegam que
o
quantum

bloqueado (montante reduzido),
é
indispensáve
l
à manutenção de suas atividades empresariais e à subsistência das pessoas físicas executadas, tendo caráter alimentar e sendo, portanto, impenhoráveis.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os valores bloqueados são impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar; e estabelecer se a manutenção da constrição violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, à luz da regra da execução menos gravosa ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, inclusive quando depositados em conta-corrente ou aplicações financeiras, desde que demonstrada sua destinação à subsistência do devedor e de sua família, nos termos do REsp 1.660.671/RS.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram que os valores
constritos
são provenientes de atividade econômica autônoma de microempresa familiar, com registros contábeis e fiscais que evidenciam prejuízos acumulados e baixa capacidade financeira.

5. As quantias
indisponibilizadas
são de pequeno valor individual (entre R$20,00 – vinte reais e R$2.280,41 – dois mil duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos) e representam parte essencial da renda dos
Recorrentes
, revelando comprometimento com despesas básicas, o que afasta a possibilidade de penhora, por afronta ao mínimo existencial.

6. A manutenção da constrição, sem análise concreta da situação financeira dos
devedores
, por período superior a um ano, contraria o disposto no art. 805 do CPC, que impõe que a execução se processe da forma menos onerosa.

7. A ausência de contrarrazões e de manifestação efetiva do juízo de origem, diante de pedidos reiterados de desbloqueio, indicam omissão incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, IV. CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS, Corte Especial. TJ-BA, AI n.º 8012426-29.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 04.03.2020. TJ-PR, AI n.º 0043111-76.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabiane Pieruccini, j. 09.09.2024.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8004345-81.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravantes
ALESSANDRA ARISTIDES DE MATOS E OUTROS
e Agravad
o o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E DAR

PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça